Tribunal: TJDFT
Processo: 0719074-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719074-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PB FOODS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 2a Vara de Execução Fiscal que, no processo no 0746615-60.2018.8.07.0016, movido em desfavor de PB FOODS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal (ID 126180225, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator